Tribunal: TJSP
Processo: 0009857-85.2014.8.26.0291
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-09-04
Data de publicação: 2021-09-04

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Pleito objetivando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Considerável valor da res furtiva (macaco hidráulico e cabos elétricos avaliados em R$ 215,00) aliado às condições pessoais do recorrente que, assim como a presença de qualificadora, repele a incidência da bagatela. Precedentes do STJ. Pedido

Ementa:
Apelação. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo. Pleito objetivando a absolvição ante o reconhecimento de insignificância. Inviabilidade. Considerável valor da res furtiva (macaco hidráulico e cabos elétricos avaliados em R$ 215,00) aliado às condições pessoais do recorrente que, assim como a presença de qualificadora, repele a incidência da bagatela. Precedentes do STJ. Pedido subsidiário almejando o reconhecimento de arrependimento posterior. Impossibilidade. Restituição que, além de parcial, ainda foi efetuada pelos milicianos, que lograram apreender somente o macaco hidráulico, já em posse de terceiro receptador. Condenação mantida. Pena-base exasperada de forma excessiva (em 1/4) por conta dos antecedentes. Readequação para a fração de 1/8, seguida de majoração decorrente da reincidência, perfazendo a penal final de 2 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão, além do pagamento de 12 dias-multa. Regime irretorquível. Parcial provimento.